Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-49.2022.8.14.0144
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800106-49.2022.8.14.0144

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: ENILSON FERNANDES DA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO FUNDAMENTADO NO ART. 1.021 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O recurso cabível da decisão que
não admite
o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial (
v.g.,
AgRg no ARE no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

4. Agravo interno não conhecido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
22 ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
19 a 26 de junho de 2024
), por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno com as consequentes certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
Num
.
19580962
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
Num
.

18457237
,
que, diante da incidência do
óbice

constante
da
Súmula
281
do Supremo Tribunal Federal,
não admitiu o recurso especial submetido
.

Sustentou a parte agravante, em suma, que o recurso excepcional interposto deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, por conter matéria suscitada em sede de repercussão geral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
Num.

19588006)
,
nas quais a parte agravada requereu que “
seja INADMITIDO o recurso, e na hipótese de sua admissibilidade, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se a decisão, além de majorar os honorários sucumbenciais das partes Recorridas fixados em instância anterior e Aplicação de Multa de má-fé processual
”.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de Quatipuru não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso especial quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
é o
agravo em recurso especial (v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição (v.g., STJ:
AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO NOBRE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO OMISSA. ERRO GROSSEIRO. CONSTATAÇÃO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, sendo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo.

2. Caso em que, apesar de ter interposto o agravo interno na Corte de origem para impugnar a aplicação do tema repetitivo, a agravante também se insurgiu contra esse fundamento na argumentação do agravo em recurso especial, cuja interposição, no ponto, configura erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. O agravo interno não se presta para sanar eventual omissão da decisão monocrática, já que a via adequada são os embargos de declaração, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.442.133/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”

Em relação ao pedido de majoração dos honorários, requerido pela parte agravada, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno
(
v.g.,
AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

E, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé também formulado pela parte agravada, alinho-me com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o simples fato de o agravo interno ser inadmissível não enseja a automática condenação à multa
(
v.g.,
AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024).

Por outro lado, cabível
exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Por fim, sobreleva registrar que
a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada,
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. (
v.g.,
AgRg no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.330.326/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg na PET no HC n. 746.427/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023; e EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.978.166/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.), de modo que a decisão de inadmissão do recurso especial transitou em julgado.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, voto pelo não conhecimento do agravo interno, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial, em alinhamento com a diretriz adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
Roberto
Gonçalves de
Moura

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 26/06/2024